Tribunal: TCU
Processo: 028.947/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302024, modalidade Concorrência e Uasg 155011 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia para execução de obra de reforma da área de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), filial EBSERH .)

Inteiro teor:
Acórdão 912/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90.030/2024 sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) /Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com valor estimado de R$ 11.842.659,93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia para execução de obra de reforma da área de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), filial EBSERH (peça 13). Considerando que a representante, PBFort Engenharia Ltda., alegou, em suma, a ocorrência de sua inabilitação de forma irregular, mesmo tendo apresentado comprovação técnico-operacional em objeto similar à parcela relevante do objeto (peça 1) - demonstrou experiência apenas na instalação de aparelhos unitários de climatização do tipo split , sendo o maior deles de 4 TR, o que foi considerado pela EBSERH como incompatível com o objeto licitado; considerando, em relação à medida cautelar pleiteada, que está afastado o pressuposto do perigo da demora por já haver contrato assinado (peça 29), ordem de serviço da administração à contratada e início dos serviços contratados (peças 32 e 35), tendo informado à EBSERH, em complemento, que, para suspender o certame, teria que proceder ao cancelamento das notas de empenho emitidas em 6/12/2024, no valor de sete milhões de reais, que foram inscritas em restos a pagar para a execução do contrato no decorrer de 2025; considerando, por outro lado, que há perigo da demora reverso, pois, segundo a EBSERH, inexiste contrato vigente para o mesmo objeto, que eventual suspensão da contratação impedirá o atendimento de determinação da Vigilância Sanitária (peça 26, p. 8, e peça 38), e a conclusão de obra indispensável para atendimento dos usuários do SUS, além da correta prestação de serviços de saúde, colocando em risco o atendimento, a saúde e a segurança dos pacientes atendidos pelo único hospital de alta complexidade da região, tendo em vista a precariedade da edificação a ser reformada, conforme noticiado pela mídia (peça 26, p. 9); considerando, quanto ao mérito, que apesar de os documentos da licitação não terem sido claros ao exigir expressamente a comprovação de experiência na execução de sistemas de climatização central ou de complexidade superior, alguns elementos do projeto básico e do orçamento evidenciam que a solução prevista era, de fato, um sistema equivalente ou mais complexo que o central; considerando, ainda, que a incompatibilidade técnica dos aparelhos split com os requisitos normativos da NBR 7256, aliada à presença de itens característicos de um sistema central no orçamento, como unidades de tratamento de ar (UTAs), dutos, ventiladores de exaustão e difusores, demonstra que a adoção de sistemas individuais não atenderia ao objeto contratado; considerando, por fim, que a unidade instrutiva propôs indeferir a medida cautelar pleiteada e considerar a representação como parcialmente procedente, dando ciência à unidade jurisdicionada quanto à ausência de clareza e transparência no que se refere ao critério de habilitação técnica questionado pelo representante (item 27.7.5 do edital), e que contrariou os princípios da transparência, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, para evitar ocorrência futura; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir a medida cautelar pleiteada, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) /Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 90.030/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: "ausência de descrição clara e expressa no instrumento convocatório quanto à tipologia mínima aceitável do sistema de climatização executado para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, em desrespeito aos princípios da transparência, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, previstos nos arts. 6o e 31 da Lei 13.303/2016;" e) comunicar esta decisão à representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) /Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.947/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM/EBSERH). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio Spina Monti (443214/OAB-SP), representando Pbfort Engenharia Ltda.; João Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF), Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA) e outros, representando Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM/EBSERH). 1.6 Representante: PBFort Engenharia Ltda. (CNPJ: 26.146.067/0001-22). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) /Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 90.030/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: " ausência de descrição clara e expressa no instrumento convocatório quanto à tipologia mínima aceitável do sistema de climatização executado para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, em desrespeito aos princípios da transparência, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, previstos nos arts. 6o e 31 da Lei 13.303/2016".